Tribunal: TJES
Processo: 0014068-61.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014068-61.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BRUNO BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS, E FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
INVIABILIDADE.

UTILIZAÇÃO DE

ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PARÂMETROS PRECONIZADOS PELO STJ, PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO. PRECEDENTE.
REDUÇÃO DA PENA, FACE O RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICADA REDUÇÃO PROPORCIONAL, QUE NÃO SE AFASTA DO PERCENTUAL DE 1/6, RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO RECOMENDÁVEL. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRECEDENTE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparada pela prova produzida.
Destarte, o pleito de anulação do julgamento, para que os réus sejam submetidos a novo júri, não encontra guarida nos autos.

2.

A
fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, e parâmetros preconizados pelo STJ, que denotam maior reprovabilidade. Outrossim, a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus, o que não ocorreu no caso em debate.

3.
O Magistrado reduziu a pena-base em percentual proporcional à fração recomendada pelo C. STJ, não havendo ilegalidade a ser sanada.

4.

A
orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente.

5.

Sentença integralmente mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014068-61.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO BRUNO BARBOSA, EDSON AMARAL NASCIMENTO, EVERTON ARTUR SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

EDSON AMARAL NASCIMENTO,
(2.)
EVERTON ARTUR SANTOS PIRES,
e
(3.)
FRANCISCO BRUNO BARBOSA
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri (fls. 546/553),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime de
homicídio, qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, inc. IV, na forma do 29, ambos do Código Penal).

EDSON
e
EVERTON
foram condenados às penas, idênticas, de 20 (vinte) anos de reclusão, ao passo que
FRANCISCO
foi condenado ao cumprimento de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Todos os réus tiveram fixado o regime fechado, para início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os réus EDSON e FRANCISCO, postula pela
revisão da dosimetria
, com o afastamento da valoração negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, e fixação da pena-base no
mínimo legal.

Pugna mais, pela aplicação da
atenuante
da confissão espontânea no percentual de
1/6 (um sexto)
da pena-base, para o réu FRANCISCO.

Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 568/573).

A defesa constituída pelo réu
EVERTON postula, em suas razões de recurso,
a anulação do julgamento, e submissão do réu a
novo júri
, ao argumento de que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, pugna
pela
revisão da dosimetria
, com o afastamento da valoração negativa atribuída à conduta social, e consequente
redução da pena-base
(fls. 582/586).

Acerca dos fatos,
narra

a denúncia que
, na madrugada de 10/11/2015, Lucas Nascimento Falcão foi assassinado, no interior da residência onde pernoitava, localizada na Av. Antônio Teixeira Almeida, em frente à casa n° 114, bairro Bubu, Cariacica/ES.

Consta que vítima e réus eram amigos e traficantes de drogas, na região de Campo Verde, Cariacica/ES, e que Lucas passava uma temporada com EVERTON e FRANCISCO, quando do cometimento do crime.

Apurou-se que EVERTON ARTUR SANTOS PIRES emprestou sua arma de fogo, e ordenou a EDSON AMARAL NASCIMENTO que executasse o crime, cometido com o auxílio de FRANCISCO BRUNO BARBOSA, pessoa que estava dentro da casa onde a vítima dormia, e que facilitou a entrada do executor.

Infere-se que EDSON encontrou a porta aberta, foi até o quarto, e efetuou disparos de arma de fogo contra Lucas, que faleceu no local.

Passo a apreciar as teses recursais.

F
aço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre o pleito de
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, não há como prover o recurso, porquanto a
conclusão dos jurados
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida, restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado n° 26619613 (fls. 25/29), certidão de óbito (fl. 49), laudo de local de homicídio (fls. 55/68), e laudo de exame cadavérico (fls. 130).

A
autoria
também é inconteste, em especial, se considerando a prova oral produzida, que indica a participação de EVERTON, EDSON e FRANCISCO no planejamento e execução do homicídio.

Destacam-se as declarações, ofertadas pelo réu FRANCISCO, na esfera policial, revelando detalhes da trama criminosa (fls. 134/135), e as declarações de Camile da Silva Dias (fls. 283/284), e Herick da Silva Dias (fl. 289), colhidas em Juízo, durante a instrução do feito.

E em que pese FRANCISCO e Camile terem alterado suas versões, perante o Júri,
não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, pois os jurados, apreciando
as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, e as teses
aventadas em plenário,
decidiram que EVERTON, EDSON e FRANCISCO concorreram para o homicídio de Lucas Nascimento Falcão.

Assim, o pleito de
anulação do julgamento,
para que os réus sejam submetidos a novo júri, não encontra guarida nos autos, devendo ser preservado o juízo, feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 23/03/2023, T6, DJe: 30/03/2023)
(grifos acrescidos)

Acerca da
dosimetria
,
irrazoável a pretensão de fixação das penas nos mínimos legais.

A
fundamentação
utilizada pelo Magistrado
justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade, a saber:

A

culpabilidade
foi negativada
, para todos os réus,
destacando
-se

a premeditação
, circunstância que extrapola as condições intrínsecas do tipo penal, demonstra maior censurabilidade da conduta, e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ. AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5T,
julgado em 10/
0
5/2022
, DJe de 13/5/2022).

Sobre a

conduta social
, que retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, infere-se que o Magistrado consignou, de forma idônea, ser negativa, considerando o fato de os réus terem sido apontados, pelas testemunhas, como pessoas temidas na sociedade, por serem integrantes de facções criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes, e outros crimes graves.

Acerca das
circunstâncias,
o Magistrado consignou
a covardia, brutalidade, frieza e audácia,
fundamento
s
que valida
m
a exasperação da pena-base
,
e não se confundem com elementares do tipo.

Destaco, ademais, que o Juiz-presidente desvalorou o vetor dos
motivos do crime
, revelando que o homicídio foi praticado em contexto de disputa do tráfico de drogas, argumentação que se revela idônea, e está amparada por elementos constantes dos autos.

Desse modo, devidamente fundamentada a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade
,
c
onduta social, motivos e c
ircunstâncias do crime.

Via reflexa,
não
merece provimento o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu
(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023,
DJe: 24/3/2023).

Outrossim, sobre a
fração de incremento de pena,
operada em razão da negativação de vetores do art. 59 do CP,

entendo que é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E n
a h
ipótes
e,
considerando as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), e a fundamentação apresentada pelo sentenciante, dentro de seu livre convencimento motivado,
e atento
aos critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
entendo que o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria, se mostrou razoável e proporcional.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base
, como fixada, para todos os réus.

Avançando, a defesa postula pela aplicação do percentual de redução de
1/6 (um sexto)
da pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para o recorrente FRANCISCO.

No ponto,
verifico que redução operada pelo Magistrado,
em 03 (três) anos de reclusão, é proporcional ao percentual recomendado pelo C. STJ, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento.

A
orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6351455),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.